Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-43.2019.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE INVADIU A RODOVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO DONO DO ANIMAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA